Tribunal: TJSP
Processo: 1005839-98.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito". Apontamento indevido. Dano moral in re ipsa. Sentença de procedência. Insurgência. Quantum Indenizatório. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado adequado a extensão do dano e de forma a se evitar o enriquecimento ilícito do autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido com fixação da verba

Ementa:
"Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito". Apontamento indevido. Dano moral in re ipsa. Sentença de procedência. Insurgência. Quantum Indenizatório. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado adequado a extensão do dano e de forma a se evitar o enriquecimento ilícito do autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido com fixação da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005839-
98.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANDERSON
DUARTE MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005839-98.2020.8.26.0224 -Voto no 30858
2
VOTO No: 30.858
APEL. No: 1005839-98.2020.8.26.0224
APTE: ANDERSON DUARTE MENDES
APDO: BANCO BRADESCO CARTÃO S A
“Ação ordinária declaratória de inexigibilidade
de débito”. Apontamento indevido. Dano moral
in re ipsa. Sentença de procedência. Insurgência.
Quantum
Indenizatório.
Observância
dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Valor fixado adequado a extensão do dano e de
forma a se evitar o enriquecimento ilícito do
autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido com fixação da verba honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
252/258,
julgou
procedente
“Ação
ordinária
declaratória
de
inexigibilidade de débito”, declarando a inexistência da relação
jurídica que originou a negativação do nome do autor referente
ao contrato no 4282672393244000, com o valor de R$ 557,85,
condenando a requerida a pagar a parte autora, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), devendo ser atualizado monetariamente a partir da
presente decisão (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
determinando a exclusão de seu apontamento. Julgou extinto o
processo na forma do artigo 487 inciso I do CPC e determinou
que a ré arque com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2o do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005839-98.2020.8.26.0224 -Voto no 30858
3
Recorre o autor (fls. 261/263)
Sustenta, em suma, que deve ser observada a
“dupla função da indenização dos danos morais, qual seja reparação do
dano e punição, e tendo em vista que a indenização não pode levar o
lesado a um enriquecimento indevido e nem o ofensor à ruina”; que o
valor fixado foi módico ou, seja, muito aquém dos danos
causados ao autor e que este não servirá de desestímulo para que
o réu verifique corretamente e com mais presteza os contratos
que lhe são encaminhados; requer a majoração da verba
indenizatória moral para 30 (trinta) salários mínimos, ou,
subsidiariamente, outro seja arbitrado pela Egrégia Turma.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
resposta fls. 266/270. Ausente preparo por ser beneficiário da
justiça gratuita.
É o relatório.
Cuida-se de “Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito”, sob o argumento de que teve seu nome
inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito em decorrência
de débito que desconhece.
A sentença declarou a inexistência da relação
jurídica e do débito negativado e condenou o réu a pagar ao
autor indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.
A
irresignação
cinge-se
ao
quantum
indenizatório moral, o qual, adianta-se, não merece reparo.
Estabelece a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005839-98.2020.8.26.0224 -Voto no 30858
4
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo
psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante
o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se
levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil,
Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. Fixação do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Importa ressaltar que o autor não relatou
nenhum dano maior além daqueles presumíveis em decorrência
da negativação indevida sofrida, ou seja, os que decorrem do
próprio ato ilícito (in re ipsa).
Além disso, o autor não comprovou ter tentado
solucionar a questão extrajudicialmente e o réu ao ser citado
para defender-se na presente demanda, prontamente excluiu o
apontamento indevido em 21.03.2020, conforme certidão de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005839-98.2020.8.26.0224 -Voto no 30858
5
170.
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do
caso em concreto delineadas acima e em razão da falha evidente
na prestação dos serviços da ré e ainda os critérios de prudência
e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, o
valor da verba indenizatória deve ser mantido no patamar de
R$5.000,00, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor
(art. 884, do CC), observada a extensão do dano (art. 944, do
CC).
Nesse patamar
indenizatório já fixou este
Relator e esta C. Câmara em casos análogos:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por dano moral. Negativação indevida. Dano moral
configurado. Aplicação ainda da Teoria do Desvio Produtivo.
"Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade.
Montante bem fixado em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Recurso
improvido, com majoração da verba honorária do patrono da autora.”
(Apelação Cível 1005247-72.2019.8.26.0003; Relator (a):Cauduro
Padin; Data do Julgamento: 12/08/2020) (g.n.)
“APELAÇÃO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANO MORAL
Pretensão do réu de que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais
Descabimento
Hipótese em que
não se pode atribuir a mora à autora e se mostra indevida a
negativação promovida pelo banco por valor bastante superior ao das
quatro parcelas que efetivamente ainda não haviam sido adimplidas

Autora que foi negativada de forma indevida, o que torna clara a
ocorrência de dano moral, superando o que poderia ser considerado um
mero
aborrecimento

Valor
da
indenização
mantido
em
R$5.000,00 - RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005839-98.2020.8.26.0224 -Voto no 30858
6
1006792-66.2018.8.26.0019; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; julgado em: 01/03/2013) (g.n.)
Por fim, em razão do desprovimento do recurso
do autor, evidente o trabalho adicional em fase recursal exercido
pelo patrono da ré, deve o autor arcar com os honorários em
favor dele, conforme inteligência do art. 85, §11° do CPC,
contudo, deverão ser fixados em patamar menor do que o
estabelecido no §2° do indigitado artigo.
Nesse sentido leciona Flávio Cheim Jorge que "A
fase recursal, em que pese sua importância, não apresenta a mesma
complexidade do procedimento em primeiro grau, seja sob a ótica de
duração do processo, seja sob a ótica da produção de provas. A própria
dialética é estabelecida em primeiro grau, restando ao tribunal utilizar-
se dos mesmos elementos levados ao processo pelas partes e pelo Juiz.
O que se quer dizer, em síntese, é que os honorários recursais não
podem ter o mesmo valor econômico que os honorários advocatícios
fixados pela sentença". (JORGE, 2015).
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e fixa honorários advocatícios a serem arcados pelo
autor em 2% do valor da condenação, observada a gratuidade da
justiça concedida.
CAUDURO PADIN
Relator